Tribunal: TJPA
Processo: 0027571-13.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027571-13.2018.8.14.0401

APELANTE: SILVIO MARQUES AMARAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 155,
CAPUT
DO CPB – TESE DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PARA CONCESSÃO DA BENESSE
EX VI
ART. 44 DO CPP –
DECISUM
MANTIDO -
R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I - Na hipótese, verificou-se que as provas materiais se alinham as orais, não restando lacunas que possam deixar dúvidas acerca dos fatos que indicaram o protagonismo do recorrente como o autor do evento reprovável. Em que pese o recorrente negar a autoria dos fatos, restou isolada nos autos. Assim,
o acervo probatório se mostrou idôneo e firme no sentido de esclarecer a materialidade e a autoria do delito de furto praticado pelo recorrente, devendo, por conseguinte, ser mantida a sentença que bem analisou a prova produzida e o direito aplicável à espécie;

II – Acerca da substituição da pena, o juízo enfrentou o tema no
decisum
atacado, ocasião em que não verificou a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade imputada ao Réu por restritivas de direitos, uma vez que o Réu é reincidente em crime doloso. Portanto descumprindo os requisitos do Art. 44, do Código Penal Brasileiro (ID 6238627). Portanto, em vista da
certidão judicial criminal constante à fls. 59 e 60 dos autos, inaplicável a tese defensiva, mantendo-se irretocável o
decisum
nesse ponto;

III – Em face do exposto, segue o recorrente condenado às penas de
02 (dois) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 40 dias multa por infringência ao art. 155, caput do Código Penal.

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, 04 de abril de 2022.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

SILVIO MARQUES AMARAL,
foi julgado e ao final condenado à pena de
02 (dois) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 40 dias multa por infringência ao art. 155, caput do Código Penal.
Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 5ª Vara Penal da Comarca da Capital/PA.

A defesa do recorrente asseverou, devido à ausência de qualquer prova que desse amparo ao
decisum
condenatório, imperioso o reconhecimento da improcedência da acusação com a consequente absolvição do apelante por negativa de autoria. De maneia alternativa, pugnou pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de Direitos.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e im
provimento do recurso interposto.

À revisão.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo MINISTÉRIO

PÚBLICO em face de SÍLVIO MARQUES AMARAL, onde a exordial acusatória narra que no
dia 30 de novembro de 2018, por volta das 2Ih00, as Vitimas Mayara Mendes Nogueira, Samara da Rocha Cunha e Daniela Silva c Silva, as quais estavam acompanhadas por Herberty Breno Rodrigues Veloso saiam de casa de festa Studio Pub, localizada na Rua Presidente Pernambuco n" 277, Bairro de Batista Campos, quando se depararam com o acusado Silvio Marques Amaral furtando o carro Hyündai.HB20S, placa QDS-4052, da vítima Mayara. Na ocasião, verificou-se que o Acusado tinha em sua posse a bolsa da referida Vítima, contendo seus documentos pessoais. Incontinenti, o a
cusado saiu em fuga do local, sendo perseguido por Herberty Breno Rodrigues Veloso, tendo alertado populares para detê-lo, o que ocorreu prontamente. Com o acusado foi encontrado a bolsa de sua namorada Mayara Mendes.
As demais vítimas perceberam que um dos vidros traseiros do carro estava quebrado, sendo subtraídas também as suas bolsas, não sendo estas recuperadas. Em razão dos fatos o Acusado SÍLVIO MARQUES AMARAL foi denunciado como incurso no Art. 155, §4º, Inciso.!, do Código Penal Brasileira.

Devidamente processado, o apelante
SILVIO MARQUES AMARAL,
foi julgado e ao final condenado à pena de
02 (dois) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 40 dias multa por infringência ao art. 155, caput do Código Penal. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

1.TESES DA DEFESA

A defesa do recorrente asseverou, devido à ausência de qualquer prova que desse amparo ao
decisum
condenatório, imperioso o reconhecimento da improcedência da acusação com a consequente absolvição do apelante por negativa de autoria. De maneia alternativa, pugnou pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de Direitos.

1.2 ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Com efeito, o
crime de furto é descrito como subtração, ou seja, diminuição do patrimônio de outra pessoa, sem que haja violência. O Código Penal prevê para o furto pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Nesses termos, em face das provas do acervo, inviável cogitar-se em absolvição, mormente pela prova material reunida consubstanciada pelo A
uto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto à fl. 48, do IPL, Auto de entrega à fl, 49, do IPL, que ampararam a prova
oral produzida que depõe, incontinenti, em desfavor do recorrente, como se pode observar pelos relatos da vítima Daniela Silva e Silva que esclareceu:

Que estava em um estabelecimento chamado Studio Pub, com as demais vítimas e por volta das 21:30 h saíram do local em direção ao carro da vítima MAYARA; que quando estavam próximo ao veículo avistaram um homem saindo de dentro do carro; que naquele momento o namorado de MAYARA saiu correndo atrás do homem que estava furtando os pertences do carro; que, ao se aproximarem do carro, perceberam que o vidro traseiro estava quebrado e que as bolsas deixadas na parte detrás não estavam mais no local: que o acusado foi capturado com a carteira porta-cédulas pertencente à MAYARA; que no momento o acusado negou a autoria do delito; que a polícia chegou posteriormente e conduziu-o até a delegacia; que reconhece, através de foto, o acusado como sendo a pessoa que praticou o furto no carro de MAYARA naquela noite.

No mesmo sentido foram as declarações da vítima Mayara Mendes Nogueira, que relatou:

Que estava saindo do estabelecimento Studio Pub com seu namorado e mais duas amigas, Samara e Daniela;
que em dado instante observaram um homem saindo de dentro de seu carro, momento. em que seu namorado saiu correndo atrás dele; que perceberam que a janela traseira do carro estava quebrada que quando seu namorado deteve o acusado, este estava com urna bolsa porta-cédulas que lhe pertencia; que logo em seguida chamaram a. polícia; que na ocasião o acusado negou a prática do crime;
.
que foram. levadas três bolsas de dentro do carro, pertencentes à Mayara, Daniela e Samara, porém as de Daniela e Samara não foram recuperadas; que só fora encontrada a sua porta-cédula; que reconhece, por meio de fotografia, o acusado corno sendo o responsável pela prática do furto em questão.

Por sua vez Samara da Rocha Cunha, ratificou
in totum
os relatos
ut supra
. Por conseguinte, os policiais Arnildo Prist dos Santos e Rogério de Jesus Almeida Farias, declararam que foram acionados via CIOP e ao chegarem ao local dos fatos observaram que o recorrente já estava imobilizado, então o conduziu até a delegacia. O recorrente por ocasião de seu interrogatório, negou a autoria dos fatos.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp. 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Na hipótese, verificou-se que as provas materiais se alinham as orais, não restando lacunas que possam deixar dúvidas acerca dos fatos que indicaram o protagonismo do recorrente como o autor do evento reprovável, apesar deste negar a autoria dos fatos, restando isolada nos autos. Logo,
o acervo probatório se mostrou idôneo e firme no sentido de esclarecer a materialidade e a autoria do delito de furto praticado pelo recorrente, devendo ser mantida a sentença que bem analisou a prova produzida e o direito aplicável à espécie.

1.2 DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTITIVAS DE DIREITO.

Os requisitos para a conversão estão presentes no art. 44 do CP:

As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as penas de liberdade quando:

I – Aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – O réu não for reincidente em crime doloso;

III – A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Na hipótese, o juízo enfrentou o tema no
decisum
atacado, ocasião em que “ não verifico a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade imputada ao Réu por restritivas de direitos, uma vez que o Réu é reincidente em crime doloso, portanto descumprindo os requisitos do Art. 44, do Código Penal Brasileiro” (ID 6238627). Portanto, em vista da
certidão judicial criminal constante à fls. 59 e 60 dos autos, inaplicável a tese defensiva, mantendo-se irretocável o
decisum
nesse ponto.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PENA TOTAL INFERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU REINCIDENTE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Firmou-se neste Tribunal a orientação de que é necessária a apresentação de motivação concreta para a fixação de regime mais gravoso, fundada nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal - CP ou em outra situação que demonstre efetivamente um plus na gravidade do delito. Na hipótese dos autos, embora as circunstâncias judiciais sejam favoráveis e o quantum de pena aplicado, inferior a 4 anos, permitem, em tese, a fixação do regime aberto, a reincidência do paciente justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, que no caso é o semiaberto, de acordo com o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, e em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte, firmado no enunciado de n. 269 STJ, segundo o qual: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". 3. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque de acordo com a folha de antecedentes criminais apresentada pela impetrante, o paciente é reincidente em crime doloso contra o patrimônio, o que justifica a vedação da benesse, de acordo com o disposto no art. 44, inc. II, c⁄c o § 3º, do Código Penal. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento de pena do paciente (HC 500.685⁄SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09⁄04⁄2019, DJe 22⁄04⁄2019).

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento para manter a condenação do
recorrente
SILVIO MARQUES AMARAL,
às pena de
02 (dois) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 40 dias multa por infringência ao art. 155, caput do Código Penal,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 04 de abril de 2022.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/04/2022